Tribunal: TJSP
Processo: 1011191-49.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - VOO DOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PASSAGEIRO APÓS O CHECK-IN E DESPACHO DAS BAGAGENS - CULPA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - VOO DOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PASSAGEIRO APÓS O CHECK-IN E DESPACHO DAS BAGAGENS - CULPA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE TRECHO DE VOLTA POR NO SHOW NA IDA - ABUSIVIDADE ASSENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO - ABORRECIMENTOS QUE DESBORDAM DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL TAMBÉM DE RIGOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011191-49.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelado GENALDO LAURINDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dra. Mariana Correa Gama.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 47821 (Processo Digital)
Apelação no 1011191-49.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista)
Apelante: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
Apelado: GENALDO LAURINDO DA SILVA (Justiça Gratuita)
Juiz sentenciante: Trazibulo José Ferreira da Silva
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO DE
PESSOAS - VOO DOMÉSTICO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE - EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PASSAGEIRO
APÓS O CHECK-IN E DESPACHO DAS BAGAGENS -
CULPA
QUE
NÃO
PODE
SER
IMPUTADA
AO
CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE - FALHA NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
-
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE TRECHO DE VOLTA
POR NO SHOW NA IDA - ABUSIVIDADE ASSENTE -
DANO MORAL CARACTERIZADO - ABORRECIMENTOS
QUE
DESBORDAM
DO
MERO
DISSABOR
-
INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE E COM AS ESPECIFICIDADES
DO CASO CONCRETO - REPARAÇÃO PELO DANO
MATERIAL TAMBÉM DE RIGOR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 285/290, julgando procedente a ação e condenando
a demandada ao pagamento de R$ 5.503,20 a título de reparação por
danos materiais, atualizadamente do desembolso, e de indenização
pela lesão extrapatrimonial no valor de R$ 7.000,00, corrigidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 3/10
da decisão e ambos com juros de mora da citação, imputando-lhe,
ademais, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor condenatório, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a companhia de
transporte aéreo que o no show foi culpa exclusiva do passageiro,
que não se atentou ao portão de embarque, o que ocasionou o
cancelamento do voo de volta, defende a inexistência de dano moral,
restando impossível o ressarcimento dos danos materiais, requer
supletiva redução da quantia indenizatória, aguarda provimento (fls.
292/308).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 309/310).
Regularmente processado (fls. 311).
Sem contrarrazões (fls. 313).
Houve remessa (fls. 315).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 4/10
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese,
indenização por danos material e moral decorrentes de cancelamento
de trecho de volta de voo doméstico por no show gerado pela
mudança no portão do embarque de ida, sendo aplicáveis, ao caso
assente, as normas protetivas do consumidor:
[...] 1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se
configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por
parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu
as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho
inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica
travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o
adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como
destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora
do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2o e
3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Dessa forma, o caso em
julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e
não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias
ordinárias [...] (STJ, REsp no 1.699.780 / SP, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Julgamento em 11/09/2018)
Extrai-se dos autos que o demandante adquiriu
passagem aérea de ida e volta do trecho São Paulo - Maceió (fls.
16/18), e, para o embarque de ida em São Paulo, dirigiu-se ao portão
descrito em seu bilhete, o qual foi posteriormente alterado, não tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 5/10
chegado a tempo, contudo, do voo, o que levou a companhia aérea a
cancelar suas passagens.
Cumpre ressaltar que não há como simplesmente
culpar o passageiro pela perda do voo de ida, porquanto fez check-in
e despachou suas bagagens em tempo hábil e não foi devidamente
informado a se dirigir ao correto portão de embarque, especialmente
considerada sua alteração e a previsão de fls. 20.
Ainda que se considere alguma dificuldade do
passageiro, feita a apresentação no guichê da companhia, esta se
responsabiliza pela condução do consumidor até a aeronave,
sobretudo em caso de mudança do portão de embarque, havendo,
pois, inequívoca falha na prestação dos serviços a ensejar a
responsabilidade objetiva pelos danos causados, inclusive o material
pelo custeio de novas passagens (fls. 22 e 24).
Destaca-se, por oportuno, que o artigo 39, inciso I,
do CDC veda ao fornecedor “condicionar o fornecimento de produto
ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”,
evidenciando-se, pois, no caso telado, a abusividade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 6/10
cancelamento automático e unilateral da passagem em caso de no
show em trecho prévio, a revelar inadmissível venda casada, sendo
absolutamente irrelevante, nesse cenário, a prévia informação sobre
as consequências da não utilização do bilhete de ida. No mesmo
sentido, o aludido REsp no 1.699.780 / SP:
[...] 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em
razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no
show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do
Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao
Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.
4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea
para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de
já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível
com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art.
51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda
casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo
do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2.
Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é
mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto
de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente
onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor [...]
Diagramada assim a questão, e tendo em vista a
abusividade do cancelamento, inarredável , diga-se uma vez mais, a
condenação da requerida à reparação dos danos causados ao
consumidor, artigos 186 e 927 do CC.
Nota-se, a propósito, que, além de enfrentar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 7/10
naturais incômodos e transtornos decorrentes da situação em análise,
as circunstâncias narradas na inicial evidenciam a ocorrência de dano
moral, sendo este o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais e materiais
Transporte aéreo Compra de passagens aéreas de ida e volta Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Cancelamento indevido de voo de
retorno por "no show" para o voo de ida Sentença de parcial procedência
Recurso da companhia aérea ré - Cláusula que se mostra abusiva e
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 39, I, e 51, IV,
XI, XV, e § 1o, I, II e III, do CDC) Dano moral in re ipsa Autora que teve
que aguardar no pequeno aeroporto de Juazeiro do Norte a remarcação
de nova passagem para conseguir retornar à cidade de São Paulo -
Quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 5. 524,00
Importância que guarda razoabilidade com os percalços e dissabores
vivenciados - Dano material comprovado Autora que foi obrigada a pagar
tarifa extra para remarcação de voo Sentença mantida Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo -
RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1008095-28.2018.8.26.0048, Relator Desembargador Jonize Sacchi de
Oliveira, Julgamento em 26/09/2019).
APELAÇÕES TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS "No show" Cancelamento
automático e unilateral do bilhete de retorno volta em virtude do não
comparecimento do passageiro para embarque em trecho do trajeto de
ida Abusividade Venda casada Restituição do montante de milhas gastos
para a aquisição das novas passagens. DANOS MORAIS Situação
vivenciada que supera o mero dissabor típico da hodierna vida em
sociedade Atraso de voo Fortuito interno Autora que restou impedida de
desfrutar 2 dias de viagem Danos morais caracterizados Verba fixada em
R$ 8.000. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1004678-71.2019.8.26.0003, Relator Desembargador Sergio Gomes,
Julgamento em 20/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 8/10
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contrato de
transporte aéreo nacional de passageiros. Autora que não conseguiu
embarcar com a família em decorrência da prática de overbooking,
pretendendo danos morais. Sentença de procedência. Pleito recursal da
empresa aérea ré. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, em detrimento das normas e tratados internacionais.
Overbooking. Estratégia deliberada da empresa aérea utilizada para
equilibrar o 'no show' e que consiste na venda de passagens além do
limite da capacidade da aeronave, que é feita no interesse exclusivo da
empresa aérea e voltada ao incremento dos seus lucros, em detrimento
do consumidor. Dano moral configurado. Caracterização in rem ipsa.
Quantum arbitrado em R$10.000,00 que deve ser mantido, não
comportando minoração, estando consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios.
Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Apelo improvido (TJSP, Apelação
Cível no 1001543-51.2019.8.26.0003, Relator Desembargador Ramon
Mateo Júnior, Julgamento em 20/08/2019).
E em relação ao quantum indenitário, a reparação
“possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos
sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do
ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de
novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de
forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as
circunstâncias pessoais dos envolvidos” (STJ, REsp no 1.440.721/GO).
Nessa esteira, ponderadas as circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 9/10
caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 7.000,00 não
comporta ajuste ou redução, nem mesmo em relação aos termos
iniciais dos juros e correção, devendo ser mantida a r. sentença em
sua integralidade, inclusive no percentual arbitrado a título de
honorários advocatícios, conforme os critérios do artigo 85, § 2o e
incisos, do CPC, razão pela qual deixo de aplicar o estatuído no § 11
do mesmo dispositivo legal.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua
decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011191-49.2019.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 10/10
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator